Tribunal: TJPA
Processo: 0803811-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803811-07.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE DO EGYPTO VIEIRA SOARES FILHO, CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA, HERTZ MARSHALL BUARQUE DE ALMEIDA, SIMONE CHRISTINA BUARQUE DE ALMEIDA PORTUGAL

AGRAVADO: RONALDO MAIORANA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE
D
IANTE DO EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO À DECISÃO QUE PROCEDEU O BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA SISTEMA BACENJUD, TORNANDO SUSPENSA A EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA, E CONSIDERANDO QUE O NUMERÁRIO BLOQUEADO JÁ FOI TRANSFERIDO PARA CONTA VINCULADA AO PRESENTE PROCESSO JUNTO AO BANCO DO ESTADO DO PARÁ, DETERMINOU QUE SE PROCEDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL EM FAVOR DO EXECUTADO, COM A FINALIDADE DE SER RESTITUÍDO O REFERIDO NUMERÁRIO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NA VIGENCIA DO CPC/2015. ART.513, §4º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Possível perceber que a afirmativa dos agravantes de que teriam dado início ao cumprimento de sentença de 19/02/2016, o que seria antes da vigência do CPC/2015 é irreal, já que em 09/06/2016 estes fizeram novo pedido de cumprimento de sentença, ou seja, mais de 17 (dezessete) meses do transito em julgado do acórdão da apelação.

II -
Diferentemente do que aduzem os agravantes, entendo que o cumprimento de sentença já foi iniciado na vigência do CPC/2015, incidindo o que rege o art.513, §4º do CPC que exige a intimação do devedor.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo De Instrumento interposto por
JOSE DO EGYPTO VIEIRA SOARES FILHO
e
OUTROS
em face de decisão do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Monitória, que se encontra em fase de cumprimento de sentença ajuizada em face de
RONALDO MAIORANA
.

A decisão agravada é a seguinte: 1.Diante do efeito suspensivo atribuído à decisão que procedeu o bloqueio de numerário via sistema Bacenjud, tornando suspensa a eficácia da decisão agravada, e considerando que o numerário bloqueado já foi transferido para conta vinculada ao presente processo junto ao Banco do Estado do Pará, determino que se proceda a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do executado, com a finalidade de ser restituído o referido numerário. 2.Intime o exequente para manifestar-se acerca da impugnação de fls. 1.140/1.158, em 15 dias, haja vista a alegação de erro de cálculo e o excesso de execução. 3.Manifestando-me em sede de Juízo de retratação quanto a decisão agravada e considerando as razões colocadas pelo agravante e pela Relatora do agravo do instrumento em sua decisão monocrática, torno sem efeito a decisão irresignada, haja vista a não observância do disposto no art. 513, 4, do CPC, e determinar a intimação do executado para proceder o pagamento/depósito voluntário da dívida exequenda, em 15 dias, apresentando o cálculo que julga ser o correto. 4.Aps, conclusos.

Nas razões recursais, alegou o recorrente que após ter sido deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0802838-52.2019.8.14.0000, o juízo de piso, utilizando-se do art. art. 513, § 4º, do NCPC, retratou-se da decisão que fora objeto do agravo de instrumento n. 0802838-52.2019.8.14.0000, o que culminou na perda de objeto do citado recurso.

Afirmou o Agravante que não caberia a aplicação do art. 513, § 4º, do NCPC ao caso, pois o cumprimento de sentença se deu antes da entrada em vigor do atual CPC, pois a petição inicial da fase de cumprimento de sentença foi protocolada em 19/02/2016, e a vigência do novo CPC passou a produzir efeitos somente em 18/03/2016.

Requereu a reforma da decisão singular, e, consequentemente, que não seja levantada a penhora on line já realizada. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Juntou documentos às ID.1747483/1781033.

Ás ID.1785805 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1861539 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que diante do efeito suspensivo atribuído à decisão que procedeu o bloqueio de numerário via sistema Bacenjud, tornando suspensa a eficácia da decisão agravada, e considerando que o numerário bloqueado já foi transferido para conta vinculada ao presente processo junto ao Banco do Estado do Pará, determinou que se proceda a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do executado, com a finalidade de ser restituído o referido numerário.

O presente caso, dispõe quanto ao argumento de que a intimação do cumprimento de sentença requerido após um ano do transito em julgado da sentença deve ser pessoal, conforme o art.513, §4º do CPC, não sendo aplicável porque o cumprimento de sentença teria sido requerido em 19/02/2016.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum esta Relatora verificou a verossimilhança das alegações feitas pelos agravantes.

Digo isto, pois no caso em tela, é possível perceber que a afirmativa dos agravantes de que teriam dado início ao cumprimento de sentença de 19/02/2016, o que seria antes da vigência do CPC/2015 é irreal, já que em 09/06/2016 estes fizeram novo pedido de cumprimento de sentença, ou seja, mais de 17 (dezessete) meses do transito em julgado do acórdão da apelação.

Sendo assim, diferentemente do que aduzem os agravantes, entendo que o cumprimento de sentença já foi iniciado na vigência do CPC/2015, incidindo o que rege o art.513, §4º do CPC que exige a intimação do devedor.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. RECONHECIDA. Em se tratando de pedido de cumprimento de sentença formulado depois de um ano do trânsito em julgado da decisão, é obrigatória a intimação pessoal do devedor para pagamento, conforme inteligência do art. 513, § 4º, do CPC. Como a intimação do agravante ocorreu na pessoa do advogado, por meio de nota, impõe-se o reconhecimento da nulidade. Recurso provido.(Agravo de Instrumento, Nº 70082321324, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 26-09-2019).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. Hipótese em que o cumprimento de sentença, requerido e instaurado sob a égide do atual Código de Processo Civil, restou formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença. Assim, imperiosa a intimação pessoal da parte devedora para efetuar o pagamento, consoante elenca o art. 513, §4º, do CPC/15. A ausência de intimação nos moldes referidos macula de nulidade os atos processuais após a instauração do procedimento de cumprimento da sentença. Nulidade reconhecida. Decisão reformada. Precedentes. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70080764715, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 31-07-2019).

Portanto, por tudo o que foi exposto acima, voto pelo
Conhecimento
e
Desprovimento
do presente recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/06/2020